Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707888-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, JOSE GOMES PEREIRA, MARIA ELZA DE ALMEIDA PEREIRA, APARECIDA DA SILVA BORGES, SHIRLEI CARINA DE LA CRUZ ROSAS, ANTONIA DA MOTA E SILVA ARAUJO, MANOEL ANTONIO DE ARAUJO, DOUGLAS MAIA DE OLIVEIRA DA SILVA, DAYANE BRITO FERREIRA, CELSON FERNANDES DE AGUIAR, DIONE MENDES DE OLIVEIRA, EDIVALDO BERNARDES DE OLIVEIRA, MARIA DOLORES DE JESUS, JOSE CARLOS PIRES DE SOUZA, MARCO AURELIANO DOS SANTOS, JERSSICA PAMELA FERREIRA AURELIANO DOS SANTOS, MARLENE TAVARES DA COSTA, WILLI CASSIA MARIA DE SANTANA GONCALVES, EVANIO BARROS GONCALVES, MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA SANTOS DE JESUS, FRANCISCA ALVES DA SILVA, DEMETRIO CONSTANCIO DE LIMA, VANDERLUCIO PEREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS BEZERRA, MARIA ANGELICA CAMPELO BEZERRA, MARCOS ALBERTO DO VALLE, ADRIANO CERQUEIRA FONTENELE, ANA CAROLINA BONFIM HAMU FONTENELE, FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE OLIVEIRA, RAIMUNDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, LINDINALVA OLIVEIRA CUNHA, DJALMA FERNANDES CUNHA FILHO, JULIA DE CASSIA NUNES FONTES, HENRIQUE DE SOUSA LIMA, RILDA RODRIGUES ROCHA, PEDRO WAGNER MOTA, LAURA MARIA DE JESUS MOTA, MARCO AURELIO PEREIRA DE CARVALHO, MAYSE DOS SANTOS SILVA OLIMPIO, ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA, JOSE RIBAMAR FERREIRA MACHADO, VANETE APARECIDA SPINDOLA MACHADO, BRUNO NUNES MOREIRA RODRIGUES, TAYSE LEAL RODRIGUES, VALQUIRIA DA COSTA CONRADO, ANISIO DE QUEIROZ SILVA, MARIA NUNES MOREIRA, ELIESIO OLIVEIRA SANTANA, ERONILDA SILVA RODRIGUES SANTANA, FABIO GALDINO BANDEIRA, PAULA EUGENIA BATISTA TELES BANDEIRA, EDER SANTANA LIMA, WELLINGTON ROBERTO AMARO DA SILVA, PRISCILLA DE ANDRADE SILVA, THAIMIR FRANCA DE SOUZA, KARINNE LEDJANE VIEIRA PINTO, MARCOS ROBERTO DE LUCENA CAMPOS, LUCIANO LIMA DA SILVA, ELAINE AUGUSTA PORTELA DA SILVA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, RANNY KEATLYN DE OLIVEIRA, SARA JANI SAMPAIO SMARANDESCU, VALDINEIA CORREIA PINHEIRO PRESTES, MANOEL FERNANDO DA SILVA PRESTES, ALEIR ALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA ESTEVES MARIANO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, CREUZA MARIA DA SILVA SOUZA, RUBENS NUNES DE ANDRADE, DANIEL ALEX FILGUEIRA DA SILVA, LOIANY SECUNDO RIBEIRO, JOAQUIM ORLEY CESAR VASCONCELOS, EDNALVA ROSA PORTUGAL VASCONCELOS, KELLY CRISTINA SIQUEIRA PALHANO CABRAL, ADHEMAR HENRIQUE SIQUEIRA CABRAL, SANDRO FERREIRA DE MORAES, KELLE BENTA DE MOURA, CRISTIANE ALMEIDA BARBOSA, LUCIANO DA SILVA FRUTUOSO, ANA PAULA COELHO DE CASTRO, JOSE ALEX GONCALVES DE ALMEIDA, EDNEI DE AGUIAR PONTES, LAIS PAULA SOARES PONTES, EVERALDO CORREIA DA SILVA FILHO, LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS, ADELSON FERREIRA CAVALCANTE, WILMA MARCELINO COELHO CAVALCANTE, MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, DOURIVAN FRANCISCO DOS SANTOS, MARGARETH DA SILVA, WOUWERMAN CAVALCANTE VERAS DINIZ, LUSIMAR PEREIRA BARBOSA, JOAO MOREIRA DA COSTA, DEUSIMAR CABEDO DE FREITAS, RODRIGO QUEIROZ DA CRUZ, VIVIANE CARLA DA PAIXAO QUEIROZ DA CRUZ, DULCINEA SILVA TORRES DE ALMEIDA, CELMA MARIA DOS SANTOS, WAGNER RIBEIRO LOPES, LUENE SANTANA SOUSA LOPES, EDUARDO SILVA ALEIXO, ISABEL LIDUINA VENANCIO DE SOUSA, SANDRA REGINA DE FREITAS LOPES, LUCIO LINO LOPES, MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS, MARCELO BATISTA DE MATOS, UIARA MARQUES AGUIAR DE MATOS, VALDENI ALMEIDA BARBOSA, SANDRA RODRIGUES DA CRUZ, WELLINGTON PETER SILVA, BIANCA MORAES DIAS BASILIO, DIEGO DE OLIVEIRA BASILIO, SERGIO FOGAGNOLI, WESLEY GOMES SANTOS, SIMONE ANTONIA COLEN, VADJO SALVINO SOUSA, FRANCISCO JACKSON ALVES DE FREITAS, RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, JAMAL LUCAS DE ABREU JUNIOR, ZOE BEZERRA DE ABREU, JADER BORGES GUIMARAES, JOSANE BORGES DAS NEVES GUIMARAES, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, JOSE FILHO SOARES ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista, a princípio, haver violação ao disposto no artigo 932, inciso III, e no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem o ônus da parte recorrente de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, que, no caso, determinou a retificação do polo passivo da ação de origem, tendo em vista não ser hipótese de ação de oposição. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator